Tribunal: TJMT
Processo: 0021707-30.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021707-30.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DINAURA GOMES FERREIRA MORBECK - CPF: 889.696.141-68 (EMBARGANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), ADONAI MORBECK BARBOSA - CPF: 593.542.751-68 (EMBARGANTE), ALDIR MARRAFON - CPF: 553.500.549-53 (EMBARGADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), JOZICLER TAVARES FONSECA - CPF: 400.729.911-00 (EMBARGADO), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), DANTHON RICARDO DUNIZ DOS SANTOS - CPF: 667.800.041-20 (EMBARGADO), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO), JOZICLER TAVARES FONSECA - CPF: 400.729.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), DANTHON RICARDO DUNIZ DOS SANTOS - CPF: 667.800.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO), LAURA MARQUES PRADO - CPF: 896.824.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDIR MARRAFON - CPF: 553.500.549-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - CABIMENTO – ARTIGO 85 §11o DO NCPC – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

A oposição dos embargos pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente omissão quanto aos embargos, devem os embargos ser acolhidos para integração da decisão.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11o, do NCPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por DINAURA GOMES FERREIRA MORBECK e Outro, contra a decisão de ID. 139110177,
Recurso de Apelação n°
0021707.30.2014.811.0041, exarado por este relator, que não conheceu do recurso interposto pelo Embargado.

A Embargante aduz que a decisão embargada restou omissa ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, pronunciando-se acerca do ponto omitido, para majorar os honorários de sucumbência devidos aos embargantes para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em observância ao parágrafo 11 do artigo 85 do CPC.

Sem contrarrazões. (id. 142008168)

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Embargos de Declaração, oposto por DINAURA GOMES FERREIRA MORBECK e Outro, contra a decisão de ID. 139110177, Recurso de Apelação n° 0021707.30.2014.811.0041, exarado por este relator, que não conheceu do recurso interposto pelo Embargado.

É cediço que para o acolhimento dos embargos de declaração faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022, do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Pois bem.
Analisando os embargos interpostos, vejo que há omissão a ser sanada na decisão impugnada, haja vista que esta Turma Julgadora não se pronunciou da necessária majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme determinação do art. 85, § 11, CPC/2015.

No presente caso, assiste razão o embargante, uma vez que o acordão nada disse quanto aos honorários advocatícios na fase recursal, norma prevista no atual § 11o, do artigo 85 do CPC/2015.

O §11 do art. 85 do NCPC assim dispõe:

“§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Segundo o STJ, “o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)” (AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Como visto, trata-se de uma imposição, e não de faculdade do magistrado, que deverá, nos limites da lei, remunerar o advogado pelo serviço adicional realizado em fase recursal.

Como sabido, os aclaratórios servem ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou à rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

No v. acórdão restou consignado o não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Embargado e, por consequência, mantida a sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito e fixou honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa atualizado; suspendendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos, eis que ao embargado os benefícios da justiça gratuita.

Assim, em razão do não conhecimento do apelo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados em favor do patrono dos Apelados/Embargantes, que ora majoro para 17% (dezessete por cento), sobre o valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos, eis que o embagado é beneficiário da Justiça Gratuita.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELO DEVEDOR E O CONDENA AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – APELO NÃO CONHECIDO – OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA SEDE RECURSAL – CONSTATAÇÃO – VÍCIO SANADO – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Devem ser acolhidos declaratórios para sanar omissão quanto à imperativa majoração de honorários advocatícios na sede recursal no caso de não conhecimento de Recurso de Apelação Cível interposto pelo devedor sucumbente contra sentença de improcedência dos Embargos à Execução por ele opostos. (N.U 0003378-40.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL –ART. 85, §11, DO CPC – POSSIBILIDADE - VÍCIO SANADO - RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. 1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. 3. Vício sanado, embargos acolhidos. (N.U 0008621-47.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021).

Desta forma, verificada a existência de omissão do
decisum
embargado, devendo integrar a decisão a majoração dos honorários advocatícios devido pelo Embargado ao patrono dos Embargantes para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Com tais circunstâncias, é obrigatória a majoração da verba honorária em sede recursal.

Ante ao exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para reconhecer a omissão (honorários recursais), e, aplico-lhe efeito modificativo, para arbitrar no recurso os honorários sucumbenciais em 17% (dezessete por cento). Suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos, eis que o embagado é beneficiário da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023